Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-04.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos delitos de ameaça (art. 147 do CP), tentativa de violação de domicílio (art. 150, caput, c/c art. 14, parágrafo único, inciso II, ambos do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para condenação; (ii) avaliar a caracterização do dolo e a tipicidade das condutas; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva; e (iv) examinar a dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas, sobretudo em razão da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos da filha e do policial em Juízo.
4. O dolo ficou configurado, uma vez que o apelante teve ciência das medidas protetivas e praticou intencionalmente atos que violaram a integridade psicológica da vítima, como ameaça e violação domiciliar.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois não há necessária relação de meio e fim entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, além de serem delitos que protegem bens jurídicos distintos (inviolabilidade domiciliar e administração da justiça).
6. As penas foram corretamente fixadas, observando-se as circunstâncias judiciais e agravantes, especialmente a reincidência do réu e a violência contra a mulher. O regime inicial semiaberto e a vedação à substituição por restritivas de direitos são apropriados.

IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III e XXXV; CP, arts. 33, § 2o, b; 44; 61, II, f; 147; 150, caput; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 7o, II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/8/2023; TJDFT, Acórdãos 1932543, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1921024, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1874361, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024.